Tribunal: TJSP
Processo: 1002553-50.2017.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e contradição acerca do julgamento – Inexistência – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002553-50.2017.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CARLOS
ROBERTO MOLON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002553-50.2017.8.26.0505/50000 -Voto no 14.415
2
VOTO No: 14.415
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002553-50.2017.8.26.0505/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: CARLOS ROBERTO MOLON
Embargos de Declaração Alegação de omissão e contradição
acerca do julgamento Inexistência Caráter infringente dos
embargos de declaração reconhecido - Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo no art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
272/278 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso autárquico e deu
parcial provimento ao recurso oficial, para manter a r. sentença de primeiro grau, que
julgou procedente o pedido inicial com a condenação da autarquia na concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício e mais consectários .
O embargante sustenta termo V.Acórdão condutor incorrido em
obscuridade/omissão . Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Tenho que inexiste omissão do julgado, na medida em que este ao
apreciar as matérias debatidas reconheceu a existência de litispendência e coisa julgada,
extinguindo o processo, uma vez que a autora reiterou ação com base no mesmo fato
gerador aduzido em demanda diversa, sem menção a qualquer agravamento ou alteração da
situação de fato.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado as questões controvertidas, por meio da análise de toda a
documentação juntada e de toda a prova então produzida.
Assim, a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende a autora é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, a embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
É de bom alvitre salientar que não há qualquer caráter vinculante nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002553-50.2017.8.26.0505/50000 -Voto no 14.415
3
decisões da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais com
relação a este Tribunal, de maneira que nada impede que nesta Corte se adote entendimento
diverso.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator